Tribunal: STF
Processo: HC 268602
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Habeas corpus. Tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Nulidades. Obtenção de dados cadastrais, quebra de sigilo de dados telemáticos e interceptação telefônica, sem investigação anterior e prévia autorização judicial. Inocorrência. Testemunho com consulta a documentos escritos. Art. 204, parágrafo único, do CPP. Não demonstração de prejuízo. Princípio pas de nullité sans grief. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.

Em 23.02.2026, neguei seguimento ao habeas corpus, forte na instrução deficiente do writ (HC 225.870-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22.11.2023; HC 232.346-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 231.448-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.9.2023).

A Defesa, por intermédio da Petição nº 19.390/2026, juntou as peças necessárias para compreensão da controvérsia e formulou pedido de reconsideração (eventos 40-5). 

Superado o referido óbice e no exercício, pois, de juízo de retratação, reconsidero a decisão em que neguei seguimento ao habeas corpus pela deficiência na instrução, prosseguindo em sua análise.

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Aleilton da Rocha Silva contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, exarado nos autos do RHC 214.442/ES (eventos 44 e 45).

O paciente foi denunciado e preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 e no art. 12 da Lei nº 10.826/2003 (eventos 14 e 22, fl. 72).

No presente writ, a Defesa alega teses de nulidade consubstanciadas em: (i) obtenção de dados cadastrais do paciente diretamente pela Polícia Militar; (ii) quebra de sigilo telemático sem prévia autorização judicial; e (iii) interceptação telefônica baseada em denúncias anônimas, realizada sem anterior investigação e prévia autorização judicial. Argumenta que a quebra de sigilo de dados e a interceptação dos ramais telefônicos ocorreram, respectivamente, em 01.04.2019 e 08.04.2019; contudo, a autorização judicial somente foi deferida em 15.04.2019. Sustenta, ainda, a ilegalidade do testemunho prestado com a utilização de documentos escritos. Aduz que a testemunha se valeu da “leitura estruturada de documentos oficiais, usados para sustentar acusações, o que desequilibra a paridade de armas e vicia o ato processual”. Requer, em medida liminar, a suspensão da Ação Penal nº 0007479-91.2019.8.08.0030 até o julgamento final do presente writ. No mérito, pugna pela declaração de nulidade das provas obtidas por meio da quebra de sigilo telemático, da interceptação telefônica e do depoimento da testemunha policial e, por consequência, pelo trancamento da ação penal.

É o relatório. Decido.

O ato apontado como coator restou assim ementado (evento 44):

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. QUEBRA DE SIGILO DE DADOS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. PROVA TESTEMUNHAL. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente alega nulidades no processo, sustentando que a Polícia Militar realizou quebra de sigilo de dados cadastrais telemáticos sem autorização judicial, que o depoimento de testemunha foi prestado com base em documentos escritos, e que não houve investigação prévia suficiente para justificar a interceptação telefônica. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em saber se a quebra de sigilo de dados cadastrais telemáticos sem autorização judicial, a interceptação telefônica baseada em denúncias anônimas e o depoimento de testemunha com base em documentos escritos configuram nulidades processuais. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. O agravo regimental não foi conhecido, pois a parte agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada. 
4. As medidas de quebra de sigilo telemático e de interceptação telefônica foram adotadas após autorização judicial específica, com base em elementos concretos apurados em investigações prévias.
5. O acesso a dados cadastrais na fase investigativa não se submete à cláusula de reserva de jurisdição, pois não representa devassa ao direito à privacidade. 
6. A consulta a breves apontamentos por testemunha durante o depoimento não configura nulidade, conforme o art. 204 do CPP, e não foi demonstrado prejuízo à defesa. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
7. Agravo regimental não conhecido.”

Colho, ainda, a ementa do acórdão exarado em sede de embargos de declaração (evento 45):

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REJEIÇÃO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Embargos de declaração opostos contra decisão colegiada que não conheceu do agravo regimental interposto em habeas corpus. 
2. A defesa alegou que o acórdão incorreu em equívoco ao afirmar que o agravo regimental se limitou a repetir as razões do recurso e não apresentou irresignação clara, específica e pormenorizada em face dos fundamentos da decisão agravada. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão colegiada que não conheceu do agravo regimental incorreu em omissão, obscuridade, contradição ou erro material, justificando o acolhimento dos embargos de declaração. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. Os embargos de declaração têm como finalidade suprir omissão, esclarecer obscuridade, sanar contradição ou corrigir erro material, conforme disposto no art. 1.022 do CPC/2015.
5. Não foi constatada qualquer omissão na decisão embargada, sendo evidente que o embargante busca, por meio dos embargos de declaração, rediscutir o mérito do recurso especial. 
6. As medidas de quebra de sigilo telemático e de interceptação telefônica foram adotadas com autorização judicial específica, fundamentada em elementos concretos apurados em investigações prévias realizadas pelo setor de inteligência policial, não havendo ilegalidade nas provas obtidas. 
7. Não há violação ao art. 204 do CPP, pois o parágrafo único do dispositivo permite a consulta a breves apontamentos, como ocorreu no caso. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
8. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.”

A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).

De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.

Sobre as teses de nulidade consubstanciadas em (i) obtenção de dados cadastrais do paciente diretamente pela Polícia Militar; (ii) quebra de sigilo telemático sem prévia autorização judicial; (iii) interceptação telefônica baseada em denúncias anônimas, realizada sem investigação anterior e prévia autorização judicial; e (iv) testemunho prestado com consulta a documentos, a autoridade apontada como coatora, ao ratificar a validade das medidas de investigação probatória e da instrução criminal, enfatizou que (evento 45):

“Conforme foi decidido, não há que se falar em ilegalidade das provas obtidas, pois as medidas de quebra de sigilo telemático e de interceptação telefônica foram adotadas após autorização judicial específica (fl.334), cuja obtenção se deu em razão de solicitação formulada a partir de elementos concretos apurados em sede de investigações prévias realizadas pelo setor de inteligência policial. 
Ademais, conforme registrado na decisão do Tribunal de origem, as conversas juntadas aos autos foram obtidas após 15/04/2019, ou seja, posteriormente à decretação das interceptações telefônicas. Dessa forma, não há que se falar em ilegalidade a ser reconhecida, tampouco em quebra de sigilo de dados sem autorização judicial (fl. 338). Portanto, a alegação da defesa de que a interceptação teria ocorrido desde 08/04/2019 implicaria análise de fatos e provas. 
Ainda, entendo que não há que se falar em violação ao art. 204 do CPP, pois o seu parágrafo único permite a consulta a breves apontamentos, como ocorreu na espécie.” (grifei).

Colho, ainda, excerto da decisão proferida pelo Ministro Relator no Superior Tribunal de Justiça (evento 43):

“Cinge-se a controvérsia acerca da verificação da validade das provas extraídas a partir da suposta quebra do sigilo de dados cadastrais telemáticos realizada pela polícia militar sem autorização judicial, do depoimento de testemunha com a utilização de documento escrito sobre os fatos e da ausência de investigação precedente ao pedido de interceptação telefônica. 
Sobre as questões suscitadas, o Tribunal impetrado assim se manifestou:
"Na hipótese em comento, extrai-se dos elementos probatórios carreados no presente writ, bem como da consulta realizada no Sistema EJUD, que, ao prestar informações no Habeas Corpus nº 0002808-47.2021.8.08.0000, a autoridade coatora informou, em 08/02/2021, que foram determinadas interceptações telefônicas e, após averiguação das práticas criminosas, foi decretada a prisão preventiva dos réus e autorizada a extração de dados telefônicos em aparelhos de celular e notebooks, eventualmente apreendidos, bem como a extração de dados armazenados e aplicativos: Whatsapp, Snapchat, Telegram, fotografias, áudios de conversas, dentre outros. Consta, ainda, que o procedimento de quebra de sigilo de dados telefônicos e/ou telemáticos nº 0003754- 94.2019.8.08.0030 está apensado aos autos da ação penal em epígrafe, onde foi dado início à Operação “Torre Branca”. No procedimento nº 0003754- 94.2019.8.08.0030, em apenso, fora determinada a quebra de sigilo de dados telefônicos e/ou telemáticos. Destaque-se, outrossim, que, na decisão proferida em 31/5/2023, a autoridade coatora assim se manifestou quanto às questões ventiladas no presente writ: “Inicialmente, a d. Defesa dos acusados ALEILTON DA ROCHA SILVA, ALMERINDA DA ROCHA SILVA e SELMA MARA DOS SANTOS, requereu, na forma do art. 402 do CPP, a declaração de nulidade, em decorrência da quebra do sigilo de dados cadastrais telemáticos pela Polícia Militar, sem autorização judicial, e pela ausência prévia de investigação para consubstanciar o pedido de interceptação telefônica. Entrementes, observo que, ao acolher os requerimentos ministeriais, de interceptação telefônica e de quebra de sigilo de dados cadastrais e do fluxo de comunicações em sistema de informática e telemática, e as suas consequentes prorrogações, o Juízo, nos autos n° 0003754- 94.2019.8.08.0030, em apenso, em sede de juízo de prelibação e diante das peças informativas submetidas à apreciação, verificou a presença dos requisitos necessários ao deferimento das medidas pleiteadas. Assim, em análise ao provimento de fls. 22/22- verso-Volume 01, do expediente supracitado, verifica-se que fora demonstrado concretamente o preenchimento dos requisitos consignados na Lei n° 9.296/96 e a imprescindibilidade das medidas, concernente à obtenção de provas capazes de elucidar o crime de tráfico de drogas supostamente praticado por organização criminosa, bem como identificar elementos referentes à autoria e à materialidade delitiva. Com efeito, tal como se depreende das peças de informações que sustentaram o pronunciamento judicial, a Polícia Militar, por intermédio da 2ª Seção de Inteligência, deflagrou diligências a fim de apurar as denúncias recebidas pela ferramenta do Disque-Denúncia e informações conferidas por colaboradores da força policial, tendo a própria Defesa, quando da arguição das nulidades, ressaltado que o Major da PMES afirmou, em Juízo, que foram realizados levantamentos, confirmados dados e confeccionado Relatório. Nota-se, portanto, que o Serviço de Inteligência realizou diligências prévias, na medida em que elaborou Relatório contendo as fotos e as qualificações dos então suspeitos, bem como seus endereços e graus de envolvimento. Assim, no caso em tela, a Decisão que decretou a interceptação telefônica, assim como as Decisões que deferiram as prorrogações, fundamentaram-se em elementos concretos existentes nos autos, após diligências para verificação da procedência das informações e posterior reunião de provas acerca da materialidade e autoria das infrações penais. [...] De igual modo, também não procede a pretensão de reconhecimento da nulidade arguida pela d. Defesa, em relação a suposta quebra do sigilo de dados cadastrais e telemáticos pela Polícia Militar, sem autorização judicial, notadamente porque a Seção de Inteligência, ao elaborar o segundo relatório recomendando a prorrogação das medidas cautelares, mencionou a realização de consultas junto à operadora de telefonia, visando a identificação dos dados cadastrais dos usuários das linhas a serem interceptadas. Nota-se, portanto, que, consubstanciada por informações e diligências prévias, a Seção de Inteligência solicitou os dados cadastrais diretamente à Operadora VIVO, sendo cediço que “conforme se infere do julgado do Superior Tribunal de Justiça, a quebra do sigilo de dados telefônicos, consistentes no histórico de chamadas, dados cadastrais e extratos de ligações, não se submete à disciplina da Lei nº 9.296/1996” (TJES; Apelação N° 0025509-96.2014.8.08.0048; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julgamento em 24/07/2019). Ademais, vale frisar que o acesso aos dados cadastrais não está sujeito à reserva de jurisdição, podendo ser requisitado diretamente pelos órgãos responsáveis pelas investigações. (...) Demais disso, de uma simples análise aos autos, verifica-se que o conteúdo das conversas acostadas no feito foi captado após a data de 15/04/2019, isto é, após a decretação das interceptações telefônicas, não havendo que se falar, portanto, em ilegalidade a ser reconhecida, tampouco quebra de sigilo de dados sem autorização judicial. Assim, indefiro os requerimentos formulados pela d. Defesa, de declaração de nulidades referentes à quebra do sigilo de dados cadastrais telemáticos pela Polícia Militar, sem autorização judicial, e à ausência prévia de investigação para consubstanciar o pedido de interceptação telefônica. 2. No que se refere à nulidade de depoimento testemunhal, em decorrência de suposta utilização de documento escrito sobre os fatos, igualmente arguida pelas d. Defesas dos acusados ALEILTON DA ROCHA SILVA, ALMERINDA DA ROCHA SILVA, SELMA MARA DOS SANTOS e ALEX DOS SANTOS JOVÊNCIO, também não é o caso de acolhimento. Com efeito, embora seja vedado à testemunha trazer seu depoimento aos autos de forma escrita, o parágrafo único do art. 204 do CPP autoriza que esta realize breve consulta a apontamentos. Na mesma linha, a jurisprudência é pacífica no sentido de que não há nulidade na leitura de depoimento prestado em sede policial ou de seu acesso por parte de testemunhas, bem como no fato de testemunhas policiais terem consultado peças que já eram de seu conhecimento. In casu, verifico que o Policial Militar, diante da complexidade do feito e o elevado número de acusados (dezessete), realizou breves consultas aos seus apontamentos, medida que não é vedada pela legislação. Além disso, à luz do art. 563 do CPP, vigora, no processo penal, o princípio da instrumentalidade das formas (pas de nullité sans grief), segundo o qual não haverá nulidade sem a ocorrência de prejuízo, não tendo as d. Defesas, no caso concreto, logrado êxito em comprovar a existência de efetivo prejuízo. Posto isso, afasto a nulidade arguida em relação ao depoimento testemunhal.” Frente a tal panorama, insta salientar que o art. 5º, inciso XII, da Constituição Federal, estabelece que “é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal”. A parte final do dispositivo constitucional é regulamentada pela Lei nº 9.296/96, a qual prevê, em seu art. 1º, que a interceptação telefônica dependerá de ordem do juiz competente da ação principal. De acordo com os dispositivos da referida Lei, é possível inferir que a interceptação terá cabimento quando (i) houver indícios razoáveis da autoria ou participação em infração penal; (ii) não houver outros meios disponíveis de prova; (iii) o crime for punido a título de reclusão. Além disso, o requerimento deve descrever com clareza a situação objeto da investigação, inclusive com a indicação e qualificação dos investigados, salvo impossibilidade manifesta, devidamente justificada. Digno de nota enfatizar que o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que “O art. 5º da Constituição Federal garante a inviolabilidade do sigilo telefônico, da correspondência, das comunicações telegráficas e telemáticas e de dados bancários e fiscais, devendo a mitigação de tal preceito, para fins de investigação ou instrução criminal, ser precedida de autorização judicial, em decisão motivada e emanada por juízo competente (Teoria do Juízo Aparente), sob pena de nulidade. Além disso, somente é admitida a quebra do sigilo quando houve indício razoável da autoria ou participação em infração penal; se a prova não puder ser obtida por outro meio disponível, em atendimento ao princípio da proibição de excesso; e se o fato investigado constituir infração penal punida com pena de reclusão (RHC n. 67.379/RN, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/10/2016, DJe de 9/11/2016)”. (AgRg no RHC n. 192.893/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 1/3/2024.) No tocante à arguição de inexistência de prévia autorização judicial para a quebra de sigilo de dados cadastrais telemáticos pela Polícia Militar, verifica-se que esta fora precedida de autorização, consoante se infere da decisão proferida em 15/4/2019, no bojo do processo nº 0003754-94.2019.8.08.0030 (Id. 9606944, Vol. 01, parte 01, pp. 24/27), restando preenchidos os requisitos insertos na Lei n° 9.296/96 e a imprescindibilidade das medidas. Além disso, consoante consignou a suposta autoridade coatora, “o conteúdo das conversas acostadas no feito foi captado após a data de 15/04/2019, isto é, após a decretação das interceptações telefônicas, não havendo que se falar, portanto, em ilegalidade a ser reconhecida, tampouco quebra de sigilo de dados sem autorização judicial.”. No que diz respeito à tese de ausência de investigação prévia para pedido de interceptação, é de se pontuar que o deferimento dos pedidos de interceptação telefônica e de quebra de sigilo de dados cadastrais e do fluxo de comunicações em sistema de informática e telemática fora consubstanciado em dados concretos obtidos mediante diligências prévias do Serviço de Inteligência da Polícia Militar para verificação da procedência das informações e posterior reunião de provas acerca da materialidade e autoria das infrações penais, que, posteriormente, culminaram na proposição da ação penal em julgamento. Por sua vez, em relação à tese de nulidade do depoimento da testemunha, Major Hebert, que fez a leitura de documento escrito sobre os fatos, insta salientar que, em consonância com o entendimento esposado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, “o art. 204, parágrafo único, do Código de Processo Penal, autoriza a breve consulta a apontamentos até mesmo durante a oitiva, inexistindo ilegalidade no fato de que as testemunhas, policiais civis, que participaram da investigação e conheciam o inquérito policial, tenham consultado a peça da qual já tinham conhecimento, ou até a seu depoimento anterior, antes de serem ouvidos pelo Magistrado" (HC n. 145.474/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6 /4/2017, DJe de 30/5/2017). Nesse sentido, a leitura para ratificação de depoimento prestado em solo policial não configura nulidade, mormente quando utilizada para confirmar seu inteiro teor e pressupondo a falibilidade da memória humana pelo decurso do tempo, a fim de evitar prejuízo à instrução processual”. (AgRg no HC n. 858.214/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024.) Destarte, diante das peculiaridades do caso concreto, não constato flagrante ilegalidade na manutenção da prisão preventiva que permita revogá-la."
Não verifico no acórdão impetrado nenhuma teratologia ou coação ilegal que autorize a concessão da ordem nos termos do § 2º do artigo 654 do Código de Processo Penal.
Conforme se verifica pelos trechos transcritos, não há que se falar em ilegalidade das provas obtidas, pois as medidas de quebra de sigilo telemático e de interceptação telefônica foram adotadas após autorização judicial específica, cuja obtenção se deu em razão de solicitação formulada a partir de elementos concretos apurados em sede de investigações prévias realizadas pelo setor de inteligência policial. 
Mostra-se correto o entendimento esposado pela Corte impetrada no sentido de que o acesso a dados cadastrais na fase investigativa não se submete à cláusula de reserva de jurisdição, conforme os artigos 6º, inciso III e 13, inciso I do CPP, eis que não representa devassa ao direito à privacidade, por ilustrarem informações de caráter objetivo que não destrincham aspectos particulares das pessoas envolvidas. Neste sentido:
(...)
Por fim, não há que se falar em violação ao art. 204 do CPP, pois o seu parágrafo único permite a consulta a breves apontamentos, como ocorreu na espécie. 
Ademais, se inevidente a constatação de prejuízo à defesa em decorrência da adoção de tal medida, descabe se falar em nulidade por força da parte final do art. 563 do CPP. 
Não se verifica, portanto, qualquer ilegalidade a ser contornada.” (grifei)

Nesse prisma, quanto à alegada ilegalidade na obtenção de dados cadastrais do paciente, o ato apontado como coator não diverge da jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “É compatível com a Constituição de 1988 o compartilhamento direto de dados cadastrais genéricos com os órgãos de persecução penal, para fins de investigação criminal, mesmo sem autorização da Justiça” (ADI 4906, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 24.10.2024); “A orientação jurisprudencial do STF assinala que a proteção a que se refere o art. 5º, XII, da Constituição da República é da comunicação de dados e, não, dos dados em si mesmos. 2. O acórdão vergastado está alinhado à jurisprudência desta Corte, que reconhece a diferença entre conteúdo de comunicações telemáticas e o mero registro de dados cadastrais de conta telefônica” (ARE 1.391.865-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 21.02.2024); “As decisões proferidas pelas instâncias de origem estão alinhadas com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “a proteção a que se refere o art. 5º, XII, da Constituição, é da comunicação ‘de dados’ e não dos ‘dados em si mesmos’” (RE 418.416, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário)” (HC 124.322-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.12.2016).

Sobre a alegação de quebra de sigilo telemático e de interceptação telefônica, sem investigação anterior e prévia autorização judicial, as instâncias anteriores apontaram que “as medidas de quebra de sigilo telemático e de interceptação telefônica foram adotadas após autorização judicial específica, cuja obtenção se deu em razão de solicitação formulada a partir de elementos concretos apurados em sede de investigações prévias realizadas pelo setor de inteligência policial”.

Irrefutável, desse modo, a iliquidez dos fatos subjacentes à tese suscitada pela parte Impetrante para o fim de ver reconhecida a alegada ausência de prévia investigação e de prévia autorização judicial, o que inviabiliza o emprego deste writ. Como se sabe, a ação constitucional de habeas corpus não se presta à discussão de matéria fática controvertida, tampouco admite o exame valorativo de elementos probatórios. A propósito do tema, esta Suprema Corte já assentou que “a ´ação de habeas corpus de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’ (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012)” (HC 237.184-AgR/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, DJe 13.3.2024). 

Além do mais, não procede a alegação de que a interceptação telefônica foi requerida com base unicamente em denúncia anônima. Com efeito, embora as investigações possam ter sido deflagradas por denúncia anônima, as instâncias de origem apontaram a existência de diligências investigatórias. Nesse sentido, “tal como se depreende das peças de informações que sustentaram o pronunciamento judicial, a Polícia Militar, por intermédio da 2ª Seção de Inteligência, deflagrou diligências a fim de apurar as denúncias recebidas pela ferramenta do Disque-Denúncia e informações conferidas por colaboradores da força policial, tendo a própria Defesa, quando da arguição das nulidades, ressaltado que o Major da PMES afirmou, em Juízo, que foram realizados levantamentos, confirmados dados e confeccionado Relatório. Nota-se, portanto, que o Serviço de Inteligência realizou diligências prévias, na medida em que elaborou Relatório contendo as fotos e as qualificações dos então suspeitos, bem como seus endereços e graus de envolvimento. Assim, no caso em tela, a Decisão que decretou a interceptação telefônica, assim como as Decisões que deferiram as prorrogações, fundamentaram-se em elementos concretos existentes nos autos, após diligências para verificação da procedência das informações e posterior reunião de provas acerca da materialidade e autoria das infrações penais”.

Nesse contexto, “É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – quebra do sigilo telefônico com base apenas em denúncia anônima –, do conjunto fático-probatório produzido na origem, notadamente porque ressaltada pelas instâncias ordinárias a existência de provas e investigações prévias, e especificados os motivos que, à época, evidenciavam a necessidade da quebra do sigilo das ligações telefônicas” (HC 212.702-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 2.6.2022).

De resto, no tocante à alegada nulidade do testemunho prestado com consulta a documentos, a conclusão das instâncias anteriores não se apresenta flagrantemente ilegal, porquanto, de acordo com o parágrafo único do art. 204 do Código de Processo Penal, não é vedada à testemunha breve consulta a apontamentos

In casu, segundo as instâncias de origem, “o Policial Militar, diante da complexidade do feito e o elevado número de acusados (dezessete), realizou breves consultas aos seus apontamentos, medida que não é vedada pela legislação”.

Ademais, o ato apontado como coator não diverge da jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de se exigir, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as relativas, marcadas que são pelo princípio pas de nullité sans grief previsto no artigo 563 do CPP. Nessa linha: “A demonstração de prejuízo e o proveito pelo refazimento do ato, ou pela exclusão da prova, são condições necessárias ao reconhecimento de nulidades, sejam elas absolutas ou relativas” (HC 171.828-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.08.2020 - grifei). Ainda, “Nos termos do art. 563 do CPP, o reconhecimento de nulidade processual depende da comprovação do efetivo prejuízo à defesa do réu (“pas de nullité sans grief”), não servindo a condenação como prova do prejuízo, sendo imprescindível a demonstração do nexo causal entre a suposta nulidade e o resultado processual desfavorável.” (HC 232.688-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 01.03.2024 - grifei); “A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, independentemente da sanção prevista para o ato, podendo ser ela tanto a de nulidade absoluta quanto à relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção. Precedentes. (RHC 126.885, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 01.02.2016 - grifei). 

Por fim, para concluir em sentido diverso, quanto à existência de prejuízo, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que “Reconhecer a procedência das alegações defensivas quanto à existência de efetivo prejuízo demandaria um indevido incursionamento na moldura fática delineada nos autos, sendo o habeas corpus ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos” (RHC 165.295-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.02.2019).

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 

Publique-se.

Brasília, 26 de fevereiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente